Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO DE FATO E OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CPC. MULTA. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista n artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal de forma clara e fundamentada, analisando detidamente as questões suscitadas pelas partes litigantes, com base no acervo probatório produzido nos autos, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da existência de erro de fato quanto à aplicabilidade do entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 729.107/DF (Tema 792), e de ocorrência de omissão quanto à análise das questões relacionadas à aplicabilidade das disposições contidas na Lei Distrital no 6.618/2020.
3. Não estando configurados o erro fato e a omissão apontados pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
4. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que apresentam questionamentos absolutamente impertinentes e desvinculados das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente a pretensão da parte embargante de rediscutir a matéria já debatida.
4.1 A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios subsome-se ao regramento contido no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, o que justifica a aplicação de multa no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Imposição de multa em virtude do caráter protelatório do recurso.